Tribunal: TJES
Processo: 5008150-80.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008150-80.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA CILENE DOS SANTOS ANTUNES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSINATURA ELETRÔNICA EM INSTRUMENTO DE MANDATO. VALIDADE JURÍDICA INDEPENDENTE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da apresentação de procuração eletrônica sem certificação digital vinculada ao ICP-Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida, para fins de regularidade processual, a outorga de poderes por instrumento particular assinado eletronicamente, sem certificação emitida no âmbito do ICP-Brasil, mas com adoção de outros mecanismos de autenticação e verificação da identidade da outorgante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de certificação no padrão ICP-Brasil não desqualifica, por si só, a assinatura eletrônica, sendo válida a avença firmada por meio de plataformas que adotem mecanismos seguros de autenticação, como biometria, selfies, verificação documental, geolocalização, hash, entre outros, em respeito à autonomia privada das partes (REsp 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/09/2024).

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma essa compreensão ao reconhecer a validade de instrumentos assinados eletronicamente, com base em evidências tecnológicas que demonstram a autoria e a integridade do documento, independentemente de certificação via ICP-Brasil (TJES, AC 5003146-79.2022.8.08.0038, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 21/08/2023).

5. No caso concreto, a procuração juntada aos autos contém elementos suficientes de verificação de identidade e integridade (hash, selfie da outorgante, documento de identidade, assinatura manuscrita digitalizada e chave de validação), o que afasta a alegação de ausência de pressuposto processual e torna nula a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A assinatura eletrônica validada por métodos alternativos ao ICP-Brasil, como biometria, selfies, verificação documental e hash, é suficiente para garantir a regularidade da outorga de poderes em mandato, não configurando ausência de pressuposto processual.

2. A extinção do processo por suposta irregularidade na assinatura eletrônica viola o devido processo legal quando presentes elementos suficientes de identificação e autenticidade no documento apresentado.

Dispositivos relevantes citados
: MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei 11.419/2006; CPC/2015, arts. 139, I, e 411, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; TJES, AC 5003146-79.2022.8.08.0038, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008150-80.2024.8.08.0021

APELANTE: KATIA CILENE DOS SANTOS ANTUNES

APELADO: AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Katia Cilene dos Santos Nunes em face da sentença de Id 11003627, por meio da qual o MM. Juiz da 3ª Vara Cível do Juízo de Guarapari, nos autos da “
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A,
declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

No recurso de Id 11003628, o Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em suma, que os princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana foram feridos em virtude da extinção do processo.

Da análise dos autos, verifica-se que magistrado sentenciante proferiu despacho de Id 11003623, em que argumenta serem “
inadmissíveis, no ordenamento jurídico pátrio, as procurações com assinaturas escaneadas, ou preenchidas em plataformas sem credenciamento pela pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), tais como Clicksign, Autentique, Zapsign, D4Sign, dentre outras congêneres, pelo disposto na Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e Lei Federal n. 11.419/2006
”.

Dessa forma, a parte autora foi devidamente intimada para efetuar a regularização do instrumento procuratório. Contudo, decorrido o prazo
in albis
, foi proferida sentença extinguindo a ação.

Acerca do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado no sentido de que a ausência de credenciamento no ICP-Brasil não desqualifica a assinatura eletrônica:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.
1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual. Interpretação dos arts. 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes. 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.
8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10.
(...) 14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial. (REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024)
Sem grifos no original

No mesmo sentido tem se manifestado este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), ao decidir que é “
desnecessária a existência de assinatura eletrônica com certificação pelo ICP-Brasil para conferir validade ao contrato, haja vista o registro da biometria facial compatível com a foto do documento de identidade, utilizando geolocalização, com data e hora, nome, CPF, identidade do usuário (ID), endereço do protocolo de internet utilizado para o acesso (IP) do consumidor contratante, que conferem validade ao pacto e verossimilhança às alegações do banco na petição inicial
” (Classe: AC – 5003146-79.2022.8.08.0038, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, data da publicação/fonte: DJe 21-08-2023).

No caso dos autos, o instrumento de procuração (Id 11003617) é validado por
hash
, foto do documento de identidade da autora,
selfie
da autora junto ao documento de identidade, além de
selfie
apenas do rosto da requerente, sua assinatura manuscrita, além de chave para conferir a validade do documento.

Observa-se, assim, que a procuração em que a parte Apelante outorga poderes a seu patrono foi devidamente assinada, de modo que não há que se falar em ausência de pressuposto de continuação e desenvolvimento regular processual, sendo manifesta a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
, uma vez que à autora foi negado o devido processo legal

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, anulando-se a sentença recorrida, para que o processo retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.

Voto com o relator